Tribunal: STF
Processo: RE 437829
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-08-09
Data de publicação: 2005-08-09

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO
EXTRAORDINÁRIO. SERVIDORES DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. REAJUSTE
DE VALE-REFEIÇÃO. LEI ESTADUAL Nº 10.002/93 E LEI COMPLEMENTAR
FEDERAL Nº 82/93. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. OMISSÃO
INEXISTENTE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
Não padece de
omissão o acórdão proferido de forma clara, precisa e
suficientemente fundamentada, pois é cediço que o Juiz não está
obrigado a responder, um a um, aos argumentos expendidos pelas
partes.
Matéria de fundo dirimida em conformidade com a
jurisprudência assente em ambas as Turmas. Precedentes: AI
490.448-AgR, Relator Ministro Sepúlveda Pertence; AI 450.816-AgR,
Relator Ministro Carlos Velloso; e AI 452.469-AgR-ED, Relator
Ministro Gilmar Mendes.
Embargos de declaração rejeitados.